Tribunal: TJSP
Processo: 1000704-94.2020.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000704-94.2020.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante
EDUARDO MATIAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000704-94.2020.8.26.0648 -Voto no
2
APELAÇÃO
1000704-94.2020.8.26.0648
APELANTE
Eduardo Matias dos Santos
APELADA
Telefonica Brasil S.A.
COMARCA
Urupês
VOTO No 38.806
EMENTA
Ação declaratória de inexistência
de débito com pedido cumulado de indenização por dano moral.
Negativação indevida. Indenização que na linha do entendimento local
comporta majoração, mas não para o valor postulado pelo litigante.
Recurso provido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito com
pedido cumulado de indenização por danos morais advindos de indevida
negativação.
O autor pede seja majorado o valor da
indenização.
Para tanto ele afirma que a indenização foi fixada
sem atenção ao propósito punitivo, não sendo aquele valor suficiente para
atender ao caráter inibitório, tampouco para ressarcir os danos sofridos, de
modo que se impõe sua elevação para R$ 15.000,00.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000704-94.2020.8.26.0648 -Voto no
3
O Juiz reconheceu ser indevida a negativação e
arbitrou a indenização em R$ 3.000,00, valor que à data da sentença
(agosto de 2020) correspondia a pouco menos de três salários-mínimos.
Pois forçoso é reconhecer que tal valor se mostra
mesmo desproporcional à natureza do dano e à condição econômica da
devedora, estando aquém do que esta Corte tem fixado em casos análogos.
Realmente,
nesses
casos
de
negativação
indevida tem-se considerado razoável e suficiente, inclusive para os fins da
teoria do desestímulo, indenização de valor em torno do equivalente a cinco-
salários mínimos da data do arbitramento.
E nada justifica, na espécie, valor acima desse
patamar, nem mesmo diante da alegação de que deve o montante satisfazer
o caráter punitivo.
Afinal, pelo sistema da lei indenização só é
devida quando há dano (artigos 186 e 927 do Código Civil), não podendo
ser concedida, destarte, com finalidade meramente punitiva.
Oportuno, aliás, o registro de Fabio Ulhoa Coelho:
“A função dos danos morais é exclusivamente
compensar a dor extremada da vítima, quando ela se verifica. Quer dizer, só
cabe obrigar o devedor a compensar os danos morais do credor quando
este tiver experimentado um sofrimento atroz, de envergadura. (...).
A única função dos danos morais é compensar a
dor da vítima quando esta é particularmente tormentosa, pungente.
Não têm natureza de sanção, por ser irrelevante a
licitude ou ilicitude da conduta do devedor ou mesmo a especial repulsa que
causa. Não se confundem, assim, com a indenização punitiva.” (Curso de
Direito Civil, Saraiva, 4a ed., p. 430).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000704-94.2020.8.26.0648 -Voto no
4
Assim, em substituição ao valor indicado na
sentença a indenização é agora fixada em R$ 5.000,00, montante que bem
se ajusta às peculiaridades da causa e à condição das partes, afigurando-se
ainda suficiente para os fins da teoria do desestímulo, ficando mantida a
disposição acerca de juros de mora e correção monetária.
Pertinente observação contida em julgado desta
Câmara:
"A indenização por dano moral deve ser arbitrada
em valor que proporcione ao ofendido um ressarcimento, isto é, uma
recomposição, de tal sorte que o pagamento não pode deixar o ofendido em
situação vantajosa em relação à situação anterior à ofensa, sob pena de
tornar-se, antes de tudo "um bom negócio", desviando-se da função de
reparar o tecido social, para constituir fonte de danos" (Apelação no
860.036-0/5, rel. Des. Pedro Baccarat).
Consigne-se, por fim, que não se pode conhecer
das alegações veiculadas em contrarrazões pela demandada, eis que os
temas admitiam recurso autônomo.
Em suma, dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator